Tribunal: TJSP
Processo: 2033397-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de cancelamento das CDAs, calculadas com índices superiores à SELIC, ou determinar que a constrição judicial recaia sobre o bem imóvel ofertado – Inadmissibilidade – Apresentação de recálculo do crédito tributário, excluindo os juros moratórios da Lei no 13.918/2009, conforme determinado na Ação Anulatória de Débito Fiscal – Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de cancelamento das CDAs, calculadas com índices superiores à SELIC, ou determinar que a constrição judicial recaia sobre o bem imóvel ofertado – Inadmissibilidade – Apresentação de recálculo do crédito tributário, excluindo os juros moratórios da Lei no 13.918/2009, conforme determinado na Ação Anulatória de Débito Fiscal – Possibilidade de substituição ou emenda das CDAs que contenham meros erros aritméticos - Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do NCPC), deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do NCPC) – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033397-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante PAN
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S.A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 2/7
VOTO No 27.606
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033397-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Dagoberto Jerônimo do Nascimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Pretensão de cancelamento das CDAs, calculadas com índices
superiores à SELIC, ou determinar que a constrição judicial recaia
sobre o bem imóvel ofertado Inadmissibilidade Apresentação
de recálculo do crédito tributário, excluindo os juros moratórios da
Lei no 13.918/2009, conforme determinado na Ação Anulatória de
Débito Fiscal – Possibilidade de substituição ou emenda das
CDAs que contenham meros erros aritméticos - Embora a
execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado
(art. 805 do NCPC), deve se desenvolver no interesse do credor
(art. 797 do NCPC) Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
NACIONAIS S/A contra a decisão copiada a fls. 195 que, nos autos da
Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu
o pedido de suspensão do crédito tributário até a fixação definitiva do
quantum debeatur das CDAs, ao argumento de que “quando são necessários
apenas cálculos aritméticos, não é impositiva a substituição das CDAS
impugnadas,
consoante
decidido
na
ação
anulatória
1007290-76.2018.8.26.0565”, e deferiu a constrição dos bens indicados pela
exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 3/7
Alega a agravante, em síntese, que ajuizou ação
Anulatória de Débito Fiscal, julgada procedente para determinar o recálculo
das CDAs, aplicando aos juros a Taxa SELIC; que a agravada não retificou as
CDAs, pois não demonstrou de forma efetiva o valor principal, multa e juros,
indicando o termo inicial e final da contagem dos juros de mora e também não
comprovou o percentual de índice da Taxa SELIC utilizado; que o Superior
Tribunal de Justiça autoriza a substituição da CDA apenas até a prolação da
sentença da ação antiexacional (Súmula 392), entendendo que nos casos de
cálculo indevido do valor cobrado, cabe à exequente ajuizar nova execução;
que a ação Anulatória de Débito Fiscal fez as vezes da ação antiexacional
(embargos à execução), impedindo a substituição da CDA; que foi afastada a
presunção relativa de liquidez e certeza dos títulos no que tange aos aspectos
formais da CDA, retirando-lhe a higidez; e que os títulos executivos são
viciados em sua origem, devendo ser cancelados, decretando-se a extinção da
execução fiscal, nos termos do art. 924, I, do CPC.
Sustenta que a agravada recusou o bem imóvel
nomeado à penhora, mas sua idoneidade decorre de observância à sequência
legal, da autorização para nomeação de bens de terceiros e do respaldo da
jurisprudência; que o imóvel está avaliado em R$ 145.275.391,00, valor
suficiente para garantir o crédito objeto da Execução Fiscal; que não se aplica
ao caso a Súmula 451 do STJ (penhora das sede do estabelecimento
comercial), tendo em vista a existência de outros bens passíveis de penhora;
que o processo executório deve ser menos gravoso ao executado (art. 805,
CPC), observando o interesse do credor, mas a constrição judicial tem por
finalidade apenas garantir o crédito exequendo a fim de viabilizar a oposição
de Embargos à Execução; que o comando do art. 805 do CPC deve ser
entendido como o direito subjetivo do executado ver o processo de execução
ser conduzido da forma menos gravosa; e que a ordem do art. 11 da Lei
6.830/80 não tem caráter absoluto, devendo ser observadas as exigência de
cada caso específico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 4/7
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
agravada, determinando o cancelamento das certidões de dívida ativa
calculadas com índices superiores à taxa SELIC, aplicando-se o disposto na
Súmula 392 do STJ, que impossibilita a substituição do título com cálculo
indevido. Subsidiariamente, pede que a constrição judicial recaia sobre o bem
imóvel ofertado, suspendendo-se a Execução Fiscal e todos os atos que
importem constrição judicial de bens imóveis de sua propriedade, ante a
garantia integral do crédito tributário com o oferecimento de bem imóvel.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada
em
razão
do
Reexame
Necessário
no
1007290-76.2018.8.26.0565.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 200/203).
É o relatório.
Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em face de Pan
Produtos Alimentícios Nacionais S/A, visando o pagamento de R$ 862.216,46,
em novembro/2018, correspondente ao crédito tributário consubstanciado nas
CDAs nos 1.256.500.998 e 1.256.705.487 (fls. 25/29).
Citada, a executada apresentou petição (Exceção de
Pré-executividade), noticiando a existência de ação Anulatória de Débito Fiscal
em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Caetano
do Sul, questionando a aplicação de juros superiores à taxa SELIC, e
oferecendo como garantia a parte ideal do imóvel de propriedade de terceiro,
matriculado sob no 18.865 do Registro de Imóveis da Comarca de Castro/PR,
avaliado em R$ 145.75.391,00 (fls. 9/11 dos autos principais).
A Fazenda Estadual apresentou manifestação a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 5/7
116/119 dos autos principais, noticiando que em contestação à ação
anulatória, demonstrou que os débitos impugnados foram constituídos sob a
vigência da Lei Estadual no 16.497/2017, utilizando juros segundo a taxa
SELIC, e recusou a garantia apresentada.
A executada informou que a ação anulatória de
débito fiscal foi julgada procedente “para o fim de determinar que a exequente
refaça os cálculos das CDAs e se abstenha de cobrá-las até que os recálculos
sejam efetuados” (fls. 120 dos autos principais).

A exequente apresentou o recálculo das CDAs de
acordo com a taxa SELIC (fls. 130/132 dos autos principais) e a executada
discordou dos cálculos apresentados, requerendo a suspensão do crédito
tributário até a fixação definitiva do quantum debeatur das CDAs (fls. 135/136
dos autos principais).
A
FESP
ratificou
os
cálculos
apresentados,
observando que os documentos emitidos pelo Sistema de Dívida Ativa contém
a observação “por ordem judicial, a regra de cálculo dos juros de mora foi
alterada para a Taxa SELIC pura” e indicou à penhora os imóveis de
titularidade da executada, matriculados sob os números 905, 34.407 e 34.408
do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP
(fls. 140/142 dos autos principais), sobrevindo a decisão recorrida, através da
qual o Magistrado a quo indeferiu o pedido da executada e deferiu a constrição
dos bens indicados pela exequente (fls. 171 dos autos principais).
Razão não assiste à agravante.
Na esteira do que restou decidido no Reexame
Necessário no 1007290-76.2018.8.26.0565, “tratando-se de irregularidade na
incidência da taxa de juros praticada pela Fazenda Estadual que pode ser
ajustada mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a declaração de
nulidade dos títulos executivos, de modo que podem as Certidões de Dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 6/7
Ativa ser apenas substituídas, ou emendadas, como reconhecido na decisão
de primeiro grau”.
O v. acórdão restou assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO Ação Anulatória de Débito
Fiscal Certidão da Dívida Ativa - Pretensão de ver
reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de
juros com base na Lei no 13.918/2009, entendendo
que estes não podem ser superiores à Taxa SELIC,
com a determinação de nulidade das CDAs Taxa de
juros aplicada ao caso que não pode ser superior à
utilizada pela União Entendimento pacificado pelo
C. Órgão Especial deste E. TJSP na Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000
-
Meros
cálculos
aritméticos
Certidões da Dívida Ativa que podem
ser substituídas ou emendadas Sentença mantida

Reexame
necessário
improvido.
(Reexame
Necessário no 1007290-76.2018.8.26.0565
5a
Câmara de Direito Público Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. 21/08/2019)
Com a apresentação dos cálculos excluindo os juros
superiores à Taxa SELIC, a Execução Fiscal deve prosseguir o seu trâmite
regular, com a realização dos atos expropriatórios, não sendo o caso de
conceder nova oportunidade para pagamento espontâneo ou, ainda,
possibilitar a discussão quanto à correção dos valores exigidos antes de
seguro o Juízo.
Nos termos do artigo 797 do Novo Código de
Processo Civil, a execução desenvolve-se no interesse do exequente, embora
haja previsão de que ela se faça de forma menos gravosa para o executado
(artigo 805 do Novo Código de Processo Civil), o que não impede que o credor
use de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do seu crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033397-21.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - VOTO No27606 7/7
Segundo o artigo 11 da Lei 6.830/80, o dinheiro é o
primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal, de
modo que outros bens ofertados pela executada, se não atenderem aos
interesses da credora, podem ser recusados.
Assim, é legítimo à Fazenda recusar a oferta de
bens que não obedeçam a ordem preferencial do art. 11 da Lei no 6.830/80,
sobretudo em se tratando de imóvel pertencente a terceiro, localizado em
outro Estado da Federação (Comarca de Castro/PR), cuja regularidade
dominial e registrária vêm sendo questionada pelo Ministério Público do
Estado do Paraná, mostrando-se razoável o acolhimento do pedido de penhora
de outros bens imóveis de propriedade da devedora.
Dessa
forma,
merece
ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referido recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora